Tribunal: TJDFT
Processo: 0707443-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA POR CONDOMÍNIO EM FACE DA CONSTRUTORA. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DA OBRA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6o, VIII, DO CDC. RELAÇÃO CONSUMERISTA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA.
1. Na hipótese, a hipossuficiência do condomínio autor, segundo se extrai dos autos, em razão da natureza da demanda que visa à reparação de alegados vícios no condomínio como defeitos/vícios na fachada do condomínio -, não deve ser analisada apenas pelo aspecto puramente econômico, mas também técnico, já que as rés são empresas atuantes no ramo da construção civil, detendo, por óbvio, melhor conhecimento sobre os fatos a serem apurados. E disso decorre que é das rés o ônus de provar que o seu trabalho no local fora realizado de acordo com as normas técnicas adequadas, a afastar o pedido indenizatório contido na petição inicial.
2. Negou-se provimento ao agravo.